Tribunal: TJDFT
Processo: 0737265-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737265-20.2023.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA EMBARGADO: MARIA SILVANA FURTADO COSTA DESPACHO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por CASA OURO COMERCIO DE JOIAS LTDA contra o v. acórdão exarado pela egrégia 8a Turma Cível sob o ID 72341516, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por MARIA SILVANA FURTADO COSTA. A parte embargante, nas razões ofertadas sob o ID 72791824, sustenta que estariam configurados omissão e erro de fato no v. acórdão recorrido, quanto à prova dos pagamentos anteriores e reconhecimento do pagamento parcial. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, DETERMINO a intimação da parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de junho de 2025 às 13:24:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora